Tribunal: STF
Processo: AI 507122
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE 
   SOCIEDADE CONJUGAL. EXCESSO DE MEAÇÃO. ONEROSIDADE.  INCIDÊNCIA 
   DO ITD. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria 
   o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. 
   Providência vedada na instância extraordinária. Precedente.
2. 
   Agravo regimental desprovido.